Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS NA FORMA CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Uma vez constatado que a planilha de cálculos que a acompanha o Feito executivo contém apenas as parcelas inadimplidas do contrato, não há que se falar em excesso de execução.
2 – “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva” (AgInt nos EDcl no AREsp 1750502/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).
Apelação Cível desprovida.